Tribunal: TJPA
Processo: 0804117-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804117-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DJUNIOR DA SILVA MOTA, DOUGLAS DA SILVA MOTA, LUZANIRA OLIVEIRA DA SILVA, ODOLFO PINTO DA MOTA

AGRAVADO: DONIZETH GOMES FORTALEZA, RAFAEL DE TAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804117-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DJUNIOR DA SILVA MOTA, DOUGLAS DA SILVA MOTA, LUZANIRA OLIVEIRA DA SILVA, ODOLFO PINTO DA MOTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDER NUNES DE RESENDE - TO657-A

AGRAVADO: DONIZETH GOMES FORTALEZA, RAFAEL DE TAL

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que, de forma fundamentada, entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes. Acerto na decisão.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0804117-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DJUNIOR DA SILVA MOTA, DOUGLAS DA SILVA MOTA, LUZANIRA OLIVEIRA DA SILVA, ODOLFO PINTO DA MOTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDER NUNES DE RESENDE - TO657-A

AGRAVADO: DONIZETH GOMES FORTALEZA, RAFAEL DE TAL

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DJUNIOR DA SILVA MOTA, DOUGLAS DA SILVA MOTA, LUZANIRA OLIVEIRA DA SILVA, ODOLFO PINTO DA MOTA
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Pacajá, que indeferiu tutela de urgência nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR
proposta em face de
DONIZETH GOMES FORTALEZA, RAFAEL DE TAL

(Proc. nº. 0800221-72.2020.8.14.0069).

Alegam os agravantes que compraram 152 bezerros de uma pessoa de prenome Ricardo, o qual lhes teria dito que havia adquirido esses animais de DONIZETH GOMES FORTALEZA, ora agravado, estando o rebanho na propriedade rural deste, localizada no município de Pacajá-PA.

Assim, aduziram que foram a essa propriedade rural para selecionar os animais e concretizar a compra. Nesse sentido, alegam que selecionaram os bezerros e transferiram o dinheiro para uma conta indicada pelo senhor Ricardo. No entanto, em momento posterior, foram impedidos de levar os animais da propriedade do agravado DONIZETH GOMES FORTALEZA, isso porque este teria lhes tido que não recebera o valor combinado pela compra dos bezerros.

Em suma, os agravantes argumentam que compraram o gado como terceiros de boa-fé e que não possuem relação com a transação realizada entre o agravado e o senhor Ricardo.

Deste modo, requereram ao juízo primevo, em tutela de urgência de natureza cautelar,
que os animais fossem entregues aos agravantes ou subsidiariamente a busca e apreensão dos animais.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o MM. Juízo primevo indeferiu o pleito e desta decisão se insurgiram os agravantes, afirmando que deve ser reformada. Diante disso, os agravantes requerem o deferimento da tutela de urgência para de determinar a busca e apreensão dos bezerros. Em caráter subsidiário, pedem a decretação da indisponibilidade destes. Ao final, pedem o provimento do recurso.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferida pelo então relator Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 06 de junho de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência, este com o objetivo de realizar a busca e apreensão de 152 bezerros que aduz ter adquirido do agravado.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

A pretensão apresentada pelos Agravantes, em sua exordial, envolve maior análise das questões fáticas, sendo imprescindível a triangulação processual com o efetivo exercício do contraditório e produção de provas
,
de maneira que se mostra temerária a concessão da antecipação de tutela pretendida, pelo menos neste momento processual.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

“No caso em tela, compulsando os autos, verifico que não há ensejo para o deferimento do pleito formulado pelos autores. Explico. É inegável que a narrativa trazida na inicial e os documentos que a acompanham evidenciam lamentável frustração de legítimas expectativas dos autores, de ver incorporado ao seu patrimônio bens pelos quais desembolsaram significativa quantia.

No entanto, tal arcabouço não permite inferir –
repita-se, em cognição sumária e para fins de tutela provisória
– que tenham os requeridos voluntariamente cooperado para tal frustração.

Veja-se que os demandados, à luz da exposição de fatos contida na inicial, também figuram como vítimas do ardil denunciado, muito embora evidentemente em menor monta.

A relação jurídica – contrato de compra e venda de gado – sequer foi travada entre os autores e os réus, senão que com terceiro que não integra da relação processual (Ricardo, o comprador/vendedor).

Não há nos autos elementos suficientes para indicar,
prima facie
, que a conduta dos réus a) tenha sido de algum modo concertada com o agente golpista ou b) discrepe dos usos e costumes locais para esse tipo de transação (Código Civil, art. 113).

Mesmo a marcação do gado, que teria sido levada a efeito por um dos autores, ainda nas fazendas dos requeridos, não ficou evidente nas imagens juntadas aos autos.

Portanto, em que pese o fato de que tal decisão não signifique, de modo algum, óbice a que os autores, no decorrer da instrução processual, logrem êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto ao mérito (CPC, art. 373, I), é lícito concluir-se que, em juízo perfunctório, não se fazem presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela provisória requerida.” (grifei)

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados, uma vez que não há certeza sobre a existência de relação ardilosa dos réus em conluio com o terceiro que não é parte do processo e foi quem teria realizado as negociações, ou seja, falta, pelo menos preliminarmente, o requisito da probabilidade do direito vindicado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022